Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. USO ABUSIVO. SUSPENSÃO. MOVIMENTAÇÃO DO USUÁRIO NO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE BIOMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE USO INDEVIDO. DANOS MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Portaria no 15/2018, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, prevê que as operadoras de transporte coletivo terão os pagamentos de gratuidades glosados até a efetiva regularização, acaso não tenham instalados o Sistema de Biometria Facial em seus veículos ou não enviem ao DFTRANS as informações de inconformidades apuradas.
2. O procedimento de verificação da compatibilidade biométrica visa confrontar as imagens do portador do cartão do passe livre, capturadas no ato de validação do cartão no interior dos veículos, com os cadastros dos beneficiários. Caso seja constatada alguma incompatibilidade, proceder-se-á à inspeção visual para constatação de uso indevido do cartão.
3. In casu, as provas juntadas aos autos são insuficientes para manter a suspensão do cartão passe livre do apelante, baseando-se apenas em movimentações do usuário no Sistema de Bilhetagem Automático - SBA. De igual modo, não deve perseverar a cobrança da quantia indicada pelo apelado, pois não restou comprovada a utilização indevida ou a venda do benefício pelo apelante.
4. No tocante ao pleito de indenização por danos materiais, o autor não logrou comprovar o valor despendido para pagamento das passagens que teria efetuado durante o período em que o seu cartão passe livre especial estava bloqueado. Assim, observa-se que o apelante não se desincumbiu do dever de provar o alegado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
5. O fato de ter sido suspenso o benefício do cartão passe livre de uso especial, não implica, automaticamente, a caracterização do dano moral, pois embora a suspensão do benefício cause dissabores e contrariedade, cabia ao recorrente comprovar lesão à honra ou violação da dignidade humana, passíveis de indenização.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o desbloqueio do cartão passe livre bem como cancelar a cobrança de valores decorrente do suposto uso indevido do benefício.